Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703114-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: 062 REPRESENTACOES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (autos no 0780292-37.2025.8.07.0016), onde restou deferida a tutela de urgência, no sentido da suspensão da publicidade dos protestos lavrados em nome da parte ora agravada. Alega a agravante que a probabilidade do direito invocada pela parte autora é apenas aparente e não se sustenta diante da legislação aplicável ao IPVA e às responsabilidades administrativas perante o DETRAN/DF. Acrescenta ainda que o fato de o veículo ter sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal não produz automaticamente efeitos no cadastro do DETRAN/DF e não exonera o proprietário formal das obrigações tributárias decorrentes da propriedade. Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecer a publicidade e eficácia dos protestos lavrados, bem como permitir a continuidade regular da cobrança dos créditos tributários. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, conforme se extrai dos autos de origem, a posse do veículo L200 Triton, placa QKK-7637, já não estava com o autor desde o ano de 2019, em decorrência de apreensão pela PRF, em razão de adulteração de chassi, sendo que, por meio da sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA (ID 252894752), o referido veículo foi repassado à Delegacia de Polícia de Ibotirama-BA, na pessoa do Delegado de Polícia Jenivaldo Ataídes Rodrigues Santos (fiel depositário). Desse modo, à primeira vista, não poderia ser imputado ao agravado o pagamento de IPVAs posteriores ao ano de 2019, por força das disposições contidas na Lei no 7431/85. De qualquer forma, pelo menos neste momento processual, não vislumbro a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, eis que o juízo de origem determinou apenas a suspensão da publicidade dos protestos e não o cancelamento em definitivo. Assim, prudente que se aguarde a instrução processual, onde a agravante poderá apresentar suas razões de defesa e os elementos que entende serem aptos a desconstituir o direito vindicado pela ora agravada. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, permanecendo a decisão agravada conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator